Tribunal: TJBA
Processo: 0504598-12.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504598-12.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: DEBORA CRISTINA COSTA PAIXAO

Advogado(s)
:
WAGNER SILVA SA, ENIO PEREIRA DE LIMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. ADVERTÊNCIA DEVIDA.

EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nº
0504598-12.2017.8.05.0039
,

em que figuram como Embargante, o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e, Embargada,
DÉBORA CRISTINA COSTA PAIXAO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR

os Embargos de Declaração
, nos termos do voto condutor.